Tribunal: TJSP
Processo: 2249509-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE SE VOLTOU AO MÉRITO ABARCADO PELA COISA JULGADA. PARTE QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR REJEIÇÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação oposta pelas devedoras. Manutenção. Pretensão que se voltou contra o quanto já

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE SE VOLTOU AO MÉRITO ABARCADO PELA COISA JULGADA. PARTE QUE NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR REJEIÇÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação oposta pelas devedoras. Manutenção. Pretensão que se voltou contra o quanto já decidido no processo cognitivo. Coisa julgada. Incidência do art. 508, do CPC. Pode a parte promover a ação rescisória. Intervenção de terceiro indeferida. Ausência de legitimidade das agravantes para impugnar a decisão..
Manutenção da decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249509-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ENEIDA MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI, é agravado
EDISON MELO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249509-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.741 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2249509-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Agravantes: Eneida Melo Cruz e outro
Agravado: Edison Melo Cruz
Voto no 18.741
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO.
IMPUGNAÇÃO QUE SE VOLTOU AO MÉRITO
ABARCADO PELA COISA JULGADA. PARTE
QUE
NÃO
TEM
LEGITIMIDADE
PARA
IMPUGNAR REJEIÇÃO DA INTERVENÇÃO DE
TERCEIRO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento de sentença. Rejeição da
impugnação oposta pelas devedoras. Manutenção.
Pretensão que se voltou contra o quanto já decidido
no processo cognitivo. Coisa julgada. Incidência do
art. 508, do CPC. Pode a parte promover a ação
rescisória. Intervenção de terceiro indeferida.
Ausência de legitimidade das agravantes para
impugnar a decisão..
Manutenção da decisão. Recurso não provido.
Insurgiram-se as agravantes contra decisão proferida
em fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação por elas
oposta. Alegaram, em síntese, que a sentença executada é nula; que deve
ser suspensa; que deve ser acolhida a intervenção de terceiros; e que
procede a pretensão recursal. .
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
o
agravado
apresentou resposta na qual pediu a manutenção da decisão impugnada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249509-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.741 - fbl
3
Em fase de cumprimento de sentença de demanda
indenizatória, as agravantes opuseram impugnação que foi rejeitada pela
decisão recorrida contra a qual se voltaram, pedindo sua reforma.
Sucede que não há motivos para o acolhimento de
sua pretensão.
Entendendo a parte que a sentença ofende a Carta
Republicana e que é, portanto, nula, deve promover a demanda
respectiva (rescisória ou anulatória), não cabendo o argumento nesta
sede, que visa à sua efetividade.
Veja-se, todavia, que a pretensão das recorrentes é
de rediscutir o mérito da demanda principal, qual seja a imposição da
indenização pelo uso exclusivo de bem comum, o que foi dirimido pela
sentença executada, sobre a qual recai a coisa julgada.
A decisão impugnada bem consignou: “Não há
nulidade alguma e, menos ainda, que pudesse ser conhecida e
decidida após o trânsito em julgado. A questão de ser o autor
integrante do quadro de acionistas da Pedreira Anhanguera foi
enfrentada na sentença proferida na fase de conhecimento,
transitada em julgado. A existência de atividade de lavra no imóvel
em questão, por parte da Pedreira Anhanguera, não interfere na
obrigação das rés, definida por sentença transitada em julgado, de
indenizar o autor, coproprietário, pela utilização exclusiva de imóvel
comum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249509-81.2020.8.26.0000 -Voto no 18.741 - fbl
4
Não fosse apenas isso, tem-se que da prolação da
sentença e do trânsito em julgado ocorre a preclusão das questões que
foram ou não levantadas em sede de cognição, como dispõe o art. 508,
do atual Código de Processo Civil: Transitada em julgado a decisão de
mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e
as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido.
No mais, as agravantes não têm legitimidade para
impugnar a rejeição do pedido de intervenção de terceiros na execução.
Somente a parte que pleiteou seu ingresso na lide pode questionar a
decisão e pedir sua reforma, valendo anotar que a pessoa jurídica tem
personalidade jurídica autônoma de seus sócios ou acionistas, de modo
eventual composição do quadro social da empresa não interfere na
hipótese.
Logo, a decisão impugnada rejeitou acertadamente a
impugnação oposta pelos agravantes e deve ser mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR